Tribunal: TJDFT
Processo: 0706833-69.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. HORÁRIO ESPECIAL. DEPENDENTE PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. JORNADA DE TRABALHO. REDUÇÃO. PERCENTUAL. LAUDO MÉDICO OFICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE. SITUAÇÕES SUPERVENIENTES. ANÁLISE. JUNTA MÉDICA. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO.
1. A Lei Complementar no 840/2011, no artigo 61, cuja redação foi alterada pela Lei Complementar no 954/2019, dispõe acerca da possibilidade de concessão de horário especial a servidor distrital que tenha dependente com deficiência, autorizando, nesse caso, a redução da jornada de trabalho em até 50% (cinquenta por cento), sem diminuição salarial e sem compensação de horário, desde que a necessidade seja atestada por junta médica oficial.
2. Em que pese o horário especial seja um direito do servidor que se enquadre na situação descrita na lei, o percentual de redução da jornada de trabalho a ser-lhe conferido não é uma certeza, podendo variar até o máximo de 50% (cinquenta por cento), ficando a cargo da Administração Pública a aferição do percentual necessário em cada caso concreto, conforme laudo produzido por junta médica oficial.
3. A presunção de veracidade e de legitimidade do laudo médico pericial deve ser considerada, porquanto esse constitui ato administrativo, devendo-se assumir que a junta médica oficial, ao realizar a perícia, analisou todas as peculiaridades da situação e concluiu pela redução adequada da carga horária.
4. Caso surjam situações supervenientes à emissão do laudo, que alterem a necessidade de horário especial da servidora, essas devem ser objeto de análise pela Administração Pública no momento oportuno, não cabendo ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito do ato administrativo.
5. Apelação conhecida e provida.